Tribunal: TJDFT
Processo: 0708874-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida conjugal devem ser partilhados, independe de qual tenha sido o grau de contribuição de cada cônjuge para a construção do patrimônio, porque se presume que a aquisição seja produto do esforço comum do casal, da mesma forma que as obrigações contraídas em favor da unidade familiar também devem ser partilhadas. Precedentes.
2. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges, pois não há subordinação entre eles, assim como as dívidas contraídas no exercício da administração devem obrigar os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, conforme estatui o art. 1.633, e § 1o, do Código Civil.
3. Presumem-se revertidas em proveito da entidade familiar as dívidas contraídas por um dos cônjuges na constância da vida em comum.
4. Recurso conhecido e não provido.